Tribunal: STF
Processo: ARE 1460390
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. FUNDAMENTO CONTRATUAL. NORMA REGULAMENTADORA DA PRÓPRIA EMPRESA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. BANCO DO BRASIL. 1. ANUÊNIOS. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. VERBA PAGA COM FUNDAMENTO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 294/TST. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. SÚMULA 241/TST. OJ 413/SDI-1/TST. 4. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE PREJUDICADA. Conforme o entendimento atual da SDI-1 do TST, havendo cláusula contratual expressa fixando a verba de anuênios, não se considera que seu título jurídico instituidor seja infralegal, passando a se reger pela prescrição meramente parcial. Nesse contexto, considerando que a verba inicialmente foi concedida pelo Reclamado sem decorrer exclusivamente de norma coletiva, mas sim do próprio regulamento interno que passou a integrar o contrato de trabalho, conclui-se que a ele se agregou de forma definitiva. Assim, à luz da nova jurisprudência da SDI-I, o pedido de prestações sucessivas não tem como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual, o que, segundo o entendimento atual da SBDI-1, afasta a aplicação do disposto na Súmula 294 do TST, diante das particularidades do caso concreto. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (Doc. 68, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 78).



    Nas razões do apelo extremo, o Banco do Brasil S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e LV, 7º, inciso XXV, 114, incisos I e IX, e § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, na medida em que “vedou a cumulação de juros com índice de atualização monetária”, ao entender que “os juros incidiriam a partir do ajuizamento da ação” (Doc. 80, p. 7). Salienta que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, “ao fixar o IPCA-E como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas cumulado com os juros de mora, afronta o quanto decidido por esse Pretório Excelso na ADC 58” (Doc. 80, p. 7). Discorre que “não há trânsito em julgado em relação aos juros de mora, como afirma o Reclamante em sua petição de desistência/renúncia” (Doc. 80, p. 11). Ressalta, também, que o caso dos autos guarda identidade com aqueles discutidos nos Temas 152 e 1.046 da Repercussão Geral. Assevera que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória das verba ANUÊNIO e AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468 da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva” (Doc. 80, p. 23-24). Afirma que “o julgado recorrido desconsidera a regra constitucional prevista no art. 7º, inciso XXVI, da CF/88 que assegura validade da cláusula de acordo coletivo que transaciona direitos, ignorando o reconhecimento da natureza indenizatória das parcelas, fixada em Acordo Coletivo”, concluindo que “a decisão que não reconhece a validade de cláusula constante de acordo coletivo de trabalho, resulta em inconstitucionalidade do julgamento com violação do art. 7º inciso XXVI, da Constituição Federal” (Doc. 80, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão recorrida e declarar a validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória do AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e dos ANUÊNIOS, e que posteriormente suprimiu o pagamento desses últimos” (Doc. 80, p. 25).



    Lincoln Roberto Otovicz apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 95).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do Tema 1.046 da Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 181 da Repercussão Geral e por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 103).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte para julgamento, “em face de decisão de natureza híbrida proferida por esta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao capítulo ‘índice de correção monetária dos créditos trabalhistas’, pela aplicação do Tema 181, e quanto aos capítulos ‘supressão da parcela anuênio’ e ‘validade de cláusula de acordo coletivo que alterou a natureza jurídica do auxílio-alimentação’, pela incidência das Súmulas nºs 279 e 454 do STF” (Doc. 110). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se, conforme assentou o Tribunal Superior do Trabalho na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 103), que a controvérsia trazida nos presentes autos não se subsume àquela discutida no Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Deveras, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/04/2023, Tema 1.046 da Repercussão Geral, ao analisar a matéria relativa à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos.”



    Noutra banda, quanto à controvérsia relativa à supressão dos anuênios por norma coletiva, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que os adicionais por tempo de serviço pagos aos funcionários do Banco do Brasil S/A têm fundamento contratual, porquanto são parcelas salariais originariamente contratadas, previstas nas normas regulamentares internas da própria empresa, diferentemente da hipótese tratada no ARE 1.121.633, Tema 1.046 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Em relação ao tema ‘prescrição da pretensão aos anuênios’, reitere-se que, conforme o entendimento atual da SDI-1 do TST, havendo cláusula contratual expressa fixando a verba de anuênios, não se considera que seu título jurídico instituidor seja infralegal, passando a se reger pela prescrição meramente parcial. 



    Nesse contexto, considerando que a verba inicialmente foi concedida pelo Reclamado sem decorrer exclusivamente de norma coletiva, mas sim do próprio regulamento interno que passou a integrar o contrato de trabalho, conclui-se que a ele se agregou de forma definitiva. 



    Assim, à luz da nova jurisprudência da SDI-1, o pedido de prestações sucessivas não tem como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual, o que, segundo o entendimento atual da SBDI-1, afasta a aplicação do disposto na Súmula 294 do TST, diante das particularidades do caso concreto. 



    Em relação ao tema ‘diferenças de anuênios’, incontroverso nos autos que, à época da contratação do Reclamante, era assegurada, por regulamento interno do Reclamado, a percepção do anuênio. Entretanto, essa vantagem foi suprimida, uma vez que deixou de ser contemplada em norma coletiva. 



    Nesse contexto, houve, de fato, alteração lesiva do contrato de trabalho do Reclamante e, portanto, ilícita, já que a previsão, em regulamento interno da empresa, do pagamento dos anuênios desde o início da vigência do contrato de trabalho entabulado entre as partes (inclusive com anotação do benefício na CTPS), aderiu ao acordo firmado entre as partes, sendo defesa sua supressão por norma coletiva posterior, conforme dispõe a Súmula 51/I/TST.” (Doc. 68, p. 22, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido foi o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte em caso igual ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 



    2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.297.419-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/03/2021, destaquei)  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Demais disso, com relação à validade da cláusula de acordo coletivo que alterou a natureza jurídica do auxílio-alimentação, o Tribunal a quo assentou, in verbis:



    “No tocante ao tema ‘natureza jurídica do auxílio-alimentação’, cumpre ressaltar que o fornecimento de auxílio-alimentação, como regra geral insculpida no art. 458 da CLT e na Súmula 241 desta Corte Superior, importa em reconhecer a sua natureza salarial.



    Assim, a concessão do auxílio-alimentação anteriormente às normas coletivas que preveem a natureza indenizatória de tal benesse, bem como a posterior adesão da empresa ao PAT, não retiram o caráter salarial dessa parcela, pois a alteração unilateral procedida pelo Reclamado, mesmo que por força da adesão ao PAT, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos, situação do Reclamante.” (Doc. 68, p. 28) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se sedimentou no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas trabalhistas percebidas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do contrato de trabalho, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, trago à colação julgados do Plenário desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.330.603-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 03/09/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.285.399-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/02/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente